Tribunal: CARF
Processo: 10865.904171/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904171/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.117 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DAS
RAZÕES DE DEFESA. VASTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
IGNORADA. OMISSÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO. NULIDADE NÃO DECLARADA. AUTORIDADE FISCAL.
CONHECIMENTO
DAS
PROVAS.
DECISÃO
COMPLEMENTAR.
RETOMADA DO RITO DO DECRETO N° 70.235/72.
Em tese é nula a decisão de primeira instância que se omite de enfrentar
relevantes alegações do contribuinte, baseadas em vasta documentação
comprobatória ignorada pelo colegiado prolator, cujo vício deveria ser sanado
em novo julgamento, viabilizando-se ao interessado o exercício pleno dos
direitos ao contraditório e de defesa. Contudo, dadas as especificidades do caso
concreto, a nulidade não será declarada, haja vista a adoção de medida
alternativa que busque a eficiência da Administração Pública e o resultado útil
do processo, qual seja, a análise do acervo probatório pela Autoridade Fiscal e
consequente decisão complementar quanto ao direito creditório ainda não
reconhecido, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar que em Despacho Decisório
complementar a Autoridade Fiscal, a par dos elementos carreados aos autos, pronuncie-se quanto
ao crédito pleiteado e ainda não reconhecido, sem prejuízo das medidas que entender pertinentes,
retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904171/2013-16
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.117 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904171/2013-16

Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débito próprio lançando mão de
crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2007, indébito levantado no montante de R$ 915.492,27.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o
direito creditório postulado (R$ 440.886,09), ao argumento de que R$ 458.988,76 em retenções
do imposto tidas por sofridas na fonte não se comprovaram e que R$ 15.617,42 em estimativa
mensal compensada não fora homologada.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte alegou que
algumas fontes pagadoras (órgãos públicos) retiveram o imposto sob os códigos 6147 e 8767,
enquanto a ora Recorrente informara na DComp a soma dessas retenções em apenas um código,
6147, o que levou à não confirmação pela referida autoridade. Citou exemplos no corpo da peça
recursal.
Argumentou ainda, o contribuinte, ser indevida a glosa da estimativa compensada,
invocou o princípio da verdade material, socorreu-se de jurisprudência e de doutrina, suscitou a
vinculação por dependência deste processo ao que promovida a compensação não homologada,
pleiteou diligência e o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
A pessoa jurídica instruiu aquele primeiro apelo com relatório emitido pelo
“Sistema Dirf”, que lista as fontes pagadoras, os rendimentos devidos à Recorrente e o IRRF por
elas declarados. Apresentou, também, dezenas de telas do Sistema Integrado de Administração
Financeira (“Siafi”), nas quais são informados os rendimentos pagos pelos órgãos públicos e os
impostos retidos, e trouxe aos autos outros tantos comprovantes de rendimentos emitidos em
nome da beneficiária por fontes pagadoras.
Em complemento, o contribuinte apresentou tabela contendo relação das retenções
não confirmadas na origem sob o código 6147, desmembrando-as, uma a uma, para os códigos
6147 e 8767, com vistas a demonstrar o erro cometido no preenchimento da DComp.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (“DRJ”) prolatou, em 19 de maio de 2020, o Acórdão n° 02-100.527 (sem
ementa), julgando a Manifestação de Inconformidade em parte procedente, para reconhecer
direito creditório adicional no valor de R$ 464.702,33.
Com lastro no Parecer Normativo Cosit/RFB n° 2, de 3 de dezembro de 2018,
aquele colegiado admitiu que a estimativa objeto de compensação não homologada compusesse
o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.117 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904171/2013-16

Quanto às retenções do imposto na fonte, a turma julgadora afirmou que o
contribuinte não juntara ao processo qualquer comprovante de retenção e que, por esse motivo,
resolveu buscar nos sistemas da RFB os dados informados pelas fontes pagadoras em
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
O voto condutor da decisão recorrida traz a relação das informações obtidas,
contendo mais de uma centena de linhas, restando pendentes de confirmação, ao fim e ao
cabo, retenções do imposto no valor consolidado de R$ 9.903,85.
Em 10 de julho de 2020, o contribuinte solicitou a juntada do Recurso Voluntário
e de documentos de instrução ao processo.
Ocorre que a ciência formal somente veio a se dar em 4 de agosto de 2020. Em 10
de agosto, a pessoa jurídica solicitou nova juntada de Recurso Voluntário e dos mesmos
documentos dantes apresentados.
Na segunda peça recursal a Recorrente somente acresceu defesa da
tempestividade.
Após breve relato dos fatos, a Recorrente refuta o argumento da DRJ de que não
juntara documentação comprobatória ao processo, já que trazida às fls. 64 a 219 dos autos e
injustificadamente ignorada pelo colegiado a quo.
No recurso, colacionando trechos de dois comprovantes juntados aos autos e da
relação contida na decisão recorrida, o contribuinte ilustra que o colegiado de primeira instância
incorreu em erro ao valer-se tão somente das informações de DIRFs.
A Recorrente reitera que os documentos do processo são aptos à comprovação das
retenções em litígio e que, caso houvesse dúvidas, o colegiado de piso deveria haver convertido
o julgamento em diligência.
Os documentos trazidos nessa fase são os mesmos da Manifestação de
Inconformidade, à exceção da referida tabela.
Requer, em conclusão, que seu recurso seja provido, a fim de que se reconheça
integralmente o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 e, consequentemente, seja
homologada a compensação.
Postula, por fim, pela realização de sustentação oral em sessão de julgamento do
seu recurso.
No que se refere ao pedido de que lhe seja franqueada a palavra em sessão de
julgamento, esclarece-se, desde já, que tal solicitação segue rito próprio, definido nos termos dos
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.117 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904171/2013-16

arts. 4o e 8o da Portaria CARF/MF n° 8, de 4 de janeiro de 2024 , não bastando sua anotação na
peça recursal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
É flagrante a omissão do colegiado de primeira instância quanto aos elementos
comprobatórios carreados aos autos pelo contribuinte em anexo à sua Manifestação de
Inconformidade.
Registre-se que o contribuinte deu notícias na Manifestação de Inconformidade de
que a instruía com a documentação que entendeu pertinente e necessária, servindo de evidente
subsídio para sua expressa defesa:
Como se observa nos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte de
impostos e contribuições federais (Doc.02), alguns órgãos públicos retiveram valores de
IRPJ no código 6147 e 8767, o que induziu a Impugnante a erro nas informações da
Per/DCOMP. [...]
Como forma de melhor esclarecer e comprovar a legalidade dos fatos, a Impugnante
anexa tabela (Doc.03) que retrata o equívoco na informação [...]
[...]
Desse modo, tendo em vista que a Impugnante juntou aos autos documentos que
demonstram a existência do saldo negativo de IRPJ apurado nos códigos 6147 e 8767
[...]
Sendo assim, depreende-se que os documentos trazidos pela Impugnante na presente
manifestação constituem prova cabal que deve ser apreciada e considerada por este r.
órgão julgador, para que seja atestada a veracidade das alegação em relação ao direito
pleiteado.
Ao desconhecer os comprovantes que o próprio colegiado reclamou como
necessários, acabou por adotar providência alternativa, abandonando equivocada e solenemente a
principal.
Outro ponto a ser destacado é que o Despacho Decisório indicou precisamente as
retenções não comprovadas na origem, por fonte pagadora e código.
O julgador de piso valeu-se de mera extração de dados e sequer se deu ao trabalho
de, em cotejo com o Despacho, dizer, por fonte pagadora e código de retenção, o IRRF que
admitira, ou a glosa mantida.
É bem verdade que a omissão não foi arguida pela Recorrente, mas deve ser
apreciada nessa fase, pois pretere o direito ao contraditório e à ampla defesa, matéria de ordem
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.117 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904171/2013-16

pública passível de conhecimento de ofício, nos termos dos arts. 342, inciso II, e 485, inciso IV e
parágrafo 3°, ambos do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015), o que
resultaria na decretação de nulidade da decisão atacada (arts. 31 e 59, inciso II, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972).
Contudo, levando-se em consideração o resultado útil do processo e a eficiência
da Administração Pública, este colegiado entendeu por bem, em sessão de julgamento do
Recurso Voluntário, após profícuo debate, adotar outra providência, que, ao fim e ao cabo, labuta
favoravelmente ao sujeito passivo, qual seja: determinar a remessa dos autos à unidade de
origem, para que a Autoridade Fiscal, a par da documentação carreada aos autos e até então
ignorada, pronuncie-se, em decisão complementar, pelo crédito pleiteado pelo sujeito passivo e
ainda não reconhecido, oportunizando-se ao contribuinte novas oportunidades de defesa da
higidez do crédito vindicado. Tal medida encontra amparo no §3o do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar que
em Despacho Decisório complementar a Autoridade Fiscal, a par dos elementos carreados aos
autos, pronuncie-se quanto ao crédito pleiteado e ainda não reconhecido, sem prejuízo das
medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo,
sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 615
DF CARF MF
Original